Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710066-62.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 50 LTDA., AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 50 LTDA., DESPACHO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, bem como EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A e SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 50 LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que a decisão recorrida padece de ausência de fundamentação. Destaca que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. As demais recorrentes afirmam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Asseveram ainda, que o precedente colacionado na decisão agravada não guarda similitude com o caso concreto. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018